Tribunal: TJSP
Processo: 1010020-30.2017.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
r, federal e de caráter nacional, para definir o regime de aposentadoria especial para os servidores que exerçam funções de risco, só pode ser considerada omissão inconstitucional, suprível pelo remédio constitucional do mandado de injunção, nos casos em que a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício, o que são se aplica aos guardas civis municipais e diversas outras categorias, em que o risco é apenas ocasional. Juízes e tribunais observarão os acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Código de Processo Civil, artigo 927, III. Recurso e reexame necessário providos para julgar improcedente a demanda, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em doze por cento do valor da causa, de R$ 40.325,23, suspendendo a exigibilidade segundo o regramento legal do benefício da gratuidade.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1010020-30.2017.8.26.0554; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

05/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Aposentadoria especial. Servidor público municipal. Segurança patrimonial. Função de risco menor em comparação com a de Guarda Civil Municipal. Assentado pelo Supremo Tribunal Federal que a falta de lei complementar, federal e de caráter nacional, para definir o regime de aposentadoria especial para os servidores que exerçam funções de risco, só pode ser considerada omissão

Ementa:
APELAÇÃO. Aposentadoria especial. Servidor público municipal. Segurança patrimonial. Função de risco menor em comparação com a de Guarda Civil Municipal. Assentado pelo Supremo Tribunal Federal que a falta de lei complementar, federal e de caráter nacional, para definir o regime de aposentadoria especial para os servidores que exerçam funções de risco, só pode ser considerada omissão inconstitucional, suprível pelo remédio constitucional do mandado de injunção, nos casos em que a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício, o que são se aplica aos guardas civis municipais e diversas outras categorias, em que o risco é apenas ocasional. Juízes e tribunais observarão os acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Código de Processo Civil, artigo 927, III. Recurso e reexame necessário providos para julgar improcedente a demanda, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em doze por cento do valor da causa, de R$ 40.325,23, suspendendo a exigibilidade segundo o regramento legal do benefício da gratuidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000316044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1010020-30.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado SERGIO LUIZ GINEZZI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "EM JULGAMENTO ESTENDIDO, POR
MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO E AO REEXAME NECESSÁRIO,
VENCIDO O RELATOR SORTEADO, QUE DECLARA VOTO. ACÓRDÃO COM O 2o
JUIZ.", de conformidade com o voto do Relator Designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA, vencedor, J. M. RIBEIRO DE PAULA, vencido, EDSON FERREIRA
(Presidente), SOUZA MEIRELLES, SOUZA NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 06 de maio de 2020.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 34868
APELAÇÃO No 1010020-30.2017.8.26.0554 (autos digitais)
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
APELADO: SÉRGIO LUIZ GINEZZI (AJ)
APELAÇÃO. Aposentadoria especial. Servidor público
municipal. Segurança patrimonial. Função de risco menor
em comparação com a de Guarda Civil Municipal.
Assentado pelo Supremo Tribunal Federal que a falta de
lei complementar, federal e de caráter nacional, para
definir o regime de aposentadoria especial para os
servidores que exerçam funções de risco, só pode ser
considerada omissão inconstitucional, suprível pelo
remédio constitucional do mandado de injunção, nos
casos em que a periculosidade seja inequivocamente
inerente ao ofício, o que são se aplica aos guardas civis
municipais e diversas outras categorias, em que o risco é
apenas ocasional. Juízes e tribunais observarão os
acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos. Código de Processo Civil, artigo 927,
III. Recurso e reexame necessário providos para julgar
improcedente a demanda, com inversão dos ônus da
sucumbência e fixação de honorários advocatícios,
também pelo trabalho e sucumbência em grau de
recurso, em doze por cento do valor da causa, de R$
40.325,23, suspendendo a exigibilidade segundo o
regramento legal do benefício da gratuidade.
Sentença proferida em 12 de março de 2018, pelo
eminente magistrado, Doutor Genilson Rodrigues Carreiro, reconheceu como
atividade de risco o período de trabalho desde 12 de junho de 1990 e enquanto estiver
exercendo a mesma função, e impôs conceder e implantar a aposentadoria especial,
a servidor público municipal, segurança patrimonial, em trinta dias, a contar do trânsito
em julgado, retroativamente à data do requerimento administrativo, 26 de julho de
2016, com valor segundo a legislação vigente nessa data, sendo os correspondentes
valores com correção monetária dos respectivos vencimentos, pela tabela prática de
atualização dos débitos da Fazenda Pública, e juros de mora a contar da citação,
segundo o artigo 1o-F da Lei 9494/1997, tendo fixado honorários advocatícios em dez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por cento do valor atualizado da condenação, fls. 167/171.
Apela o Município-réu pela inversão do resultado,
também alegando inadequação da via eleita, que haveria de ser mandado de injunção
contra a União, por não caber ao Município legislar sobre o tema; não ser aplicável a
Súmula Vinculante no 33, do Supremo Tribunal Federal; situação não enquadrável na
hipótese do artigo 40, § 4o, III, mas do inciso II, da Constituição Federal, vez que as
atividades do servidor não são insalubres ou perigosas, mas apenas de risco, por isso
contemplado com adicional de risco de vida; falta de lei complementar municipal
específica; invoca os precedentes do Supremo Tribunal Federal nos mandados de
injunção 833 e 844; não se aplicar o artigo 57 da Lei Federal 8231/1991, mas a Lei
Complementar no 51/1985, sobre aposentadoria especial pelo exercício de atividade
policial aos trinta anos de trabalho, não completados pelo apelado; falta de
comprovação de exposição permanente a situação de risco; não existir indispensável
fonte de custeio, exigida pelo artigo 57, § 6o, da Lei 8213/1991; violação ao princípio
da separação dos poderes; que a Constituição Federal não conferiu aos servidores
públicos contagens diferenciadas para fins de aposentadoria; reconhecido pelo
Supremo Tribunal Federal haver autonomia entre o vínculo funcional e o
previdenciário; vedação do artigo 40, § 10, da Constituição Federal à contagem de
tempo de contribuição fictício para fins de aposentadoria; não atendidas as exigências
da Instrução Normativa no 01, de 22-07-2010, e Nota Técnica no 02/2014, do
Ministério da Previdência Social, para aposentadoria especial; serem indevidos abono
de permanência e pagamento em caráter retroativo.
Recurso respondido.
Não admitido, pela Turma Especial, incidente de
resolução de demandas repetitivas suscitado por esta Câmara, decisão transitada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado em 05 de agosto de 2019, fls. 222/232, 241/248 e 250.
É o relatório.
Incide hipótese de reexame necessário por ser ilíquida a
condenação imposta contra o ente público, Código de Processo Civil em vigor, artigo
496, § 3a, e Superior Tribunal de Justiça, Súmula 490.
Cumpre ao Judiciário dizer o direito, se a pretensão deve
ou não se acolhida, de modo que a solução, positiva ou negativa, insere-se na sua
função primordial, sem poder arrostar o princípio da separação dos poderes.
A Lei Municipal 6835/1991, citada pela sentença, fls. 170,
discrimina as diferentes funções da Segurança Patrimonial e da Guarda Municipal,
artigos 19 e 33, reconhecendo maior risco desta última e relação à outra.
Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ARE no
1.215.727, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 1057, julgado em 30-08-2019, DJe
de 26-09-2019, transitado em julgado em 04-09-2019:
Os guardas civis não possuem direito constitucional à
aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o,
inciso II, da Constituição Federal.
EMENTA. Recurso extraordinário com agravo. Direito
Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade.
Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à
atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral.
Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.
O Supremo Tribunal Federal faz alusão à necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lei complementar, federal e de caráter nacional, para o regime especial de
aposentadoria para os casos de servidores, dentre outros, que exerçam atividades de
risco, como é o caso do apelado, RE 797.905/RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe de 29-05-2014.
Sobre se a ausência de lei complementar nacional
poderia ser considerada omissão inconstitucional, invoca o Min. Dias Toffoli
precedente da Corte, MI no 6770, no sentido da aposentadoria especial por atividade
de risco não poder ser estendida aos guardas civis, tendo em vista que as suas
atividades precípuas não são inequivocamente perigosas e que esses servidores não
integram o conjunto dos órgãos de segurança pública relacionado no artigo 144, I a V,
da Constituição Federal, por isso não se estendendo à classe o regime da Lei
Complementar 51/85, MI 6770, 6773, 6780, 6874 e 6515:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM
MANDADO DE INJUNÇÃO. GUARDA MUNICIPAL. ALEGADA ATIVIDADE DE
RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. 1. Diante do caráter aberto da expressão
atividades de risco (art. 40, § 4o, II, da Constituição) e da relativa liberdade de
conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional nos casos em que a
periculosidade é inequivocamente inerente ao ofício. 2. A eventual exposição a
situações de risco a que podem estar sujeitos os guardas municipais e, de resto,
diversas outras categorias, não garante direito subjetivo constitucional à
aposentadoria especial. 3. A percepção de gratificações ou adicionais de
periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes para
reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo
funcional e o previdenciário. 4. Agravo provido para denegação da ordem. MI 6770-
AgR, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso,
julgado em 20-06-2018, DJe de 26-11-2018.
Em suma, a corte superior decidiu que a falta de lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complementar, federal e de caráter nacional, para definir o regime de aposentadoria
especial para os servidores que exerçam funções de risco, só pode ser considerada
omissão inconstitucional, suprível pelo remédio constitucional do mandado de
injunção, nos casos em que a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício,
o que não se aplica aos guardas municipais e diversas outras categorias, como
segurança patrimonial, em que o risco é apenas ocasional.
Juízes e tribunais observarão os acórdãos em julgamento
de recursos extraordinário e especial repetitivos, Código de Processo Civil, art. 927,
III.
Destarte, não sendo caso de acolher a postulação do
autor, reputo prejudicada a questão sobre se somente caberia ser deduzida por meio
de mandado de injunção.
Ante o exposto, DÁ-SE provimento ao recurso e ao
reexame necessário para julgar improcedente a demanda, com inversão dos ônus da
sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e
sucumbência em grau de recurso, em doze por cento do valor da causa, de R$
40.325,23, suspensa a exigibilidade segundo o regramento legal do benefício da
gratuidade, fls. 68/74.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010020-30.2017.8.26.0554.
Comarca de Santo André 1a VFP Juiz Genilson Rodrigues Carreiro.
Apelante:
MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ.
Apelado:
SÉRGIO LUIZ GINEZZI.
DECLARAÇÃO DE VOTO (vencido) No 29.895.2
Ação proposta por servidor público do Município de Santo André,
cargo de segurança patrimonial, para obter declaração judicial de que exerce atividade
de risco, pedindo também concessão de aposentadoria especial, na forma da
Constituição e legislação infra.
A r. sentença, de relatório adotado, 1 acolheu o pleito.
Recorre o Município pela inversão do julgamento e consequente
improcedência da ação; recurso processado e respondido. 2
Incidente de IRDR instaurado por esta 12a Câmara, rejeitado pela C.
Turma Especial (v. acórdão de fls. 241/248).
Votos vencedores dos eminentes Desembargados EDSON FERREIRA,
SOUZA MEIRELLES, SOUZA NERY e OSVALDO DE OLIVEIRA, 2o, 3o, 4o e 5o Juízes,
respectivamente, que deram provimento ao recurso de apelação e ao reexame
necessário.
Fundamentação
Pesem os fundamentos expendido pelo eminente 2o Juiz, meu voto
1 Sentença, fls. 167/171.
2 Recurso, fls. 174/199.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negava provimento ao recurso de apelação e mantinha a procedência da ação.
Tratando-se de situação jurídica consolidada muito tempo antes da
EC 103, de 2019, classifica-se o apelado, admitido no serviço público municipal em 1990,
no art. 40, § 4o, II, da Constituição, que dispunha:
§ 4o. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos
termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:
I. (...) II. que exerçam atividades de risco; (grifei)
III. (...)
Como permite o art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
confirmo a r. sentença adiante transcrita, por seus próprios e jurídicos fundamentos:
“(...) De início, rechaço a suposta falta de interesse processual, já que o autor
comprovou ter postulado o benefício administrativamente em 26 de julho de 2016 (fl. 30),
sendo evidente a firme oposição do réu no reconhecimento do direito almejado.
Superada tal questão, passo à análise do mérito. O pedido é procedente.
Dispõe o art. 7.o, XXII e XXIII, da CF:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social: (...)
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de
saúde, higiene e segurança;
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou
perigosas, na forma da lei;
Nesse passo, anoto que a Lei Municipal n.o 6.066/84 estendeu ao servidor regido pela
legislação municipal o direito ao adicional por trabalho insalubre ou perigoso, nas mesmas
condições em que este adicional for assegurado ao servidor regido pela CLT, e respectiva
regulamentação (art. 1o).
Portanto, é inegável que o servidor público municipal, seja qual for o seu regime jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(celetista ou estatutário), se exposto a agente nocivo à saúde, tem direito ao adicional de
insalubridade. Intuitivo, por conseguinte, que também esteja sujeito a regras próprias
para concessão de aposentadoria, até mesmo como forma de assegurar harmonia ao
arcabouço jurídico, pois é manifesta a contradição (incompreensível) de se
reconhecer a insalubridade, mas negar a respectiva aposentadoria especial. (original
negritado).
Por sua vez, na forma art. 40, § 4o, II, da CF, admite-se a adoção de critérios e requisitos
diferenciados para a concessão de aposentadoria para aqueles que exerçam, atividades de
risco, nos termos a serem definidos em leis complementares. (original grifado).
Entretanto, diante da inércia do legislador reconhecida nos julgamentos de inúmeros
Mandados de Injunção, o E. STF, diante da multiplicidade de casos semelhantes
submetidos à análise do Poder Judiciário e da relevância da questão, na sessão plenária de
9 de abril de 2014, editou a Súmula Vinculante 33, a seguir transcrita:
Súmula vinculante no 33 - Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as
regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de
que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de
lei complementar específica.
Desta forma, afastou-se por completo a tese tendente a conferir eficácia limitada ao
dispositivo constitucional que reconhece a possibilidade do servidor público aposentar-se
de forma diferenciada em decorrência das condições especiais de trabalho.
Assim, a aposentadoria especial do servidor público passou a ser disciplinada
essencialmente pelo disposto nos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91, que dispõe:
Art. 57 - A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a
carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física,
durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme
dispuser a lei.
(...)
§ 5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física
será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido
em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer
benefício.
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que
trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.
No caso dos autos, embora o autor não permaneça exposto a agentes físicos, químicos ou
biológicos previstos na legislação previdenciária, é certo que exerce atividade de risco.
(grifei).
Com efeito, nos termos da Lei Municipal no 6.835/91:
Artigo 33 - A Segurança Patrimonial é um corpo de servidores uniformizados,
os quais são responsáveis pela proteção dos bens, serviços e instalações
públicas, competindo-lhes:
I - a zeladoria diuturna dos patrimônios e próprios públicos municipais, de
baixa periculosidade, e bens móveis pertencentes ao patrimônio da Prefeitura
Municipal de Santo André;
II - os serviços de portaria dos locais estabelecidos em escala;
III - o acionamento dos órgãos competentes nos casos de infração penal contra
o patrimônio ou contra os munícipes nas áreas sob sua zeladoria;
IV - desempenhar outras missões correlatas determinadas por superiores,
respeitadas as missões e deliberações do Conselho Administrativo.
Parágrafo único - Os seguranças patrimoniais serão regidos pelo Estatuto do
Servidor Público do Município de Santo André e subordinados às
determinações da Guarda Municipal.
De outra parte, segundo a mesma lei local, compete aos Guardas Civis Municipais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 19 - Compete à Guarda Municipal, além de outras atribuições,
obedecido o disposto no art. 295 da Lei Orgânica do Município:
I - vigilância permanente dos logradouros e prédios públicos municipais;
II - guarda das repartições públicas municipais;
III - prestação de socorros públicos e salvamentos;
IV - proteção e defesa da população e seu patrimônio em caso de calamidade
pública;
V - prestação de honra, desde que não seja de caráter militar.
Da análise do diploma legal supra colacionado, verifica-se que, embora as atribuições dos
seguranças patrimoniais não apresentem o grau de risco daquelas estabelecidas aos
Guardas Municipais ou aos Policiais Civis e Militares, é certo que a atividade apresenta
grau de risco à vida do servidor, tanto é que percebem junto com seus vencimentos a
gratificação por risco de vida.”
Eis o teor e a fundamentação da r. sentença, que se adota nos termos
do citado art. 252 do RITJSP, verbis : “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada no julgamento.”
Sem embargo de orientação contrária, acrescento alguns julgados
deste Tribunal, também desta C. 12a Câmara, que caminham no sentido da concessão
da aposentadoria especial. Ei-los:
APOSENTADORIA ESPECIAL
Guarda Civil Metropolitano de Santo André

Pretensão à aposentadoria especial Aplicação do art. 57 da Lei n.o 8.213/91 Ausência
de legislação que regulamente a matéria - Possibilidade de aplicação analógica da Lei n.
8.213/91 Precedentes dos Tribunais Superiores e do TJSP Sentença de improcedência
reformada Recurso de Apelação provido. (Apelação Cível 1022146-49.2016.8.26.0554;
Relator: J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foro de Santo André - 2a VFP; Data do Julgamento: 07/05/2018).
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Santo André. Aposentadoria
especial. Preliminar afastada. Autor, membro da Guarda Municipal e percebe gratificação
de risco de vida instituída pela Lei Municipal no 9.311/2011 em face da exposição da
própria vida e saúde no exercício da proteção dos bens, serviço e instalações do município
Risco inerente ao ofício de guarda civil, o que legitima a aposentadoria especial, por
aplicação analógica da Lei Federal no 8.213/91. Danos morais, contudo, não configurados.
Sucumbência recíproca mantida. Ação julgada parcialmente procedente em 1o grau
Decisão mantida em 2a instância. RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação / Remessa
Necessária
1007860-32.2017.8.26.0554;
Relatora: ISABEL
COGAN;
Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a VFP; Data do
Julgamento: 08/08/2018).
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Santo André. Aposentadoria
especial. Preliminares afastadas. Autor, membro da Guarda Municipal e percebe
gratificação de risco de vida instituída pela Lei Municipal no 9.311/2011 em face da
exposição da própria vida e saúde no exercício da proteção dos bens, serviço e instalações
do município Risco inerente ao ofício de guarda civil, o que legitima a aposentadoria
especial, por aplicação analógica da Lei Federal no 8.213/91. Ação julgada procedente em
1o grau Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível
1006057-48.2016.8.26.0554; Relatora: ISABEL COGAN; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a VFP; Data do Julgamento:
10/05/2017),
FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
Preliminar que se imiscui com o mérito, e, portanto, serão conjuntamente analisados.
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Desnecessidade, in casu, de se realizar
perícia técnica O apelado já percebe a gratificação de risco de vida, nos termos do art. 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Lei no. 9.579/14, o que denota a exposição de sua própria vida e saúde no exercício de
sua função Julgamento antecipado da lide - Admissibilidade - Inteligência dos arts. 370 e
355, I, ambos do NCPC
Preliminar afastada. APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME
NECESSÁRIO
Ação declaratória c/c condenatória - Previdenciário
Segurança
patrimonial Município de Santo André - Pretensão de concessão de aposentadoria
especial Admissibilidade - Servidor que labora em condições que expõem a sua vida e a
sua saúde, percebendo a gratificação de risco de vida, nos termos do art. 1o, da LM no.
9.579/14 Aplicação supletiva da norma prevista no artigo 57, da Lei no 8.213/91, desde
que preenchidos os demais requisitos legais - Questão já pacificada pelo C. STF por meio
da Súmula Vinculante n. 33 Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, bem como desta C.
Câmara. Lei n. 11.960/09 (...) Precedentes Sentença de procedência mantida - Recurso
oficial parcialmente provido, para o fim de se aplicar a Lei no. 11.960/09, nos moldes
acima delineados
Recurso da Municipalidade improvido. (Apelação / Remessa
Necessária 1022612-09.2017.8.26.0554; Relatora: Silvia Meirelles; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a VFP; Data do Julgamento:
21/05/2018).
PROCESSUAL
CIVIL

LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
MUNICÍPIO

ILEGITIMIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Instituto de
Previdência de Santo André (IPSA) já excluído da lide por decisão transitada em julgado
Inteligência do art. 507 do NCPC
De todo modo, enquanto não concedida a
aposentadoria, o relacionamento do servidor público ocorre apenas com o ente federativo
Alegação afastada. ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ GUARDA MUNICIPAL CIVIL APOSENTADORIA ESPECIAL
Admissão do exercício de atividade de risco pelo próprio município, que paga a
Gratificação de Risco de Vida ao autor, para exercer as atividades previstas na Lei
Municipal no 6.835/1991 (art. 19), e no Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei no
13.022/2014, art. 5o) Desnecessidade de realização de prova pericial para atestar que o
autor exerce suas atividades sob condições especiais que prejudicam a saúde ou a
integridade física Aplicação dos incs. II e III, do § 4o, do art. 40 da CF Inteligência da
Súm. Vinculante no 33 do E. STF Consequente subsunção do autor ao Regime Geral da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Previdência Social Aplicação do § 12, do art. 40 da CF, e dos arts. 57 e 58 da Lei no
8.213/91 Inteligência do art. 1o da Lei Complementar no 51/1985, frente a entendimento
recente o E. STF
Reconhecimento da atividade de guarda civil, para fins de
aposentadoria especial, pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, com efeitos erga
omnes, quando do julgamento do Mandado de Injunção no 0231479-18.2009.8.26.0000
Questão pacificada perante este E. Tribunal de Justiça Alegação de inexistência de fonte
específica de custeio para a concessão da aposentadoria especial (Lei no 8.213/91, art. 57,
§ 6o), e consequente violação aos arts. 40, caput, 195, § 5o da CF (princípios da
solidariedade e da contrapartida) Inadmissibilidade Benefício já existente com prévia
fonte de custeio prevista Vedação ao enriquecimento indevido do ente federativo
Precedentes do E. STF (...) Majoração dos honorários advocatícios em função da
sucumbência recursal (NCPC, art. 85, §§ 1o, 3o, I, e 11) Sentença integralmente mantida
Recurso voluntário do réu e remessa necessária desprovidos. (Apelação / Remessa
Necessária
1022129-13.2016.8.26.0554;
Relator: Carlos
von
Adamek;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a VFP; Data do
Julgamento: 11/05/2018).
Servidor público. Segurança patrimonial. Atividade de risco. Período trabalhado para fins
de aposentadoria. Expedição de certidão. Cabimento. Autorização constitucional.
Inteligência do art. 40, § 4o da Constituição Federal. Precedentes do E. Supremo Tribunal
Federal e deste C. Tribunal de Justiça ante omissão em se regulamentar aposentadoria
especial dos servidores públicos exercentes de funções sob condições insalubres ou de
risco.
Precedentes
nesta
C.
Câmara.
Recurso
provido. (Apelação
Cível
1021849-42.2016.8.26.0554; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2a VFP; Data do Julgamento:
23/08/2017).
Ante o exposto, meu voto negava provimento ao recurso de apelação
do Município e ao reexame necessário, com pequeno reparo da sentença quanto ao
tópico da correção monetária. Prevaleceram os votos dos demais integrantes da Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgadora.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR SORTEADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos EletrônicosEDSON FERREIRA DA SILVA
107A7C25
7
15
Declarações de Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
10CD5848
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010020-30.2017.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.